Tribunal: TJDFT
Processo: 0727672-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CINCO FURTOS QUALIFICADOS PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE CHAVE FALSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. FOTOGRAFIAS E VÍDEOS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos cinco crimes de furto qualificado pelo emprego de chave falsa e pelo concurso de pessoas, sobretudo pelos registros de imagem dos locais do delito e do sistema de monitoramento de trânsito do Distrito Federal, bem como pelas declarações das vítimas e pelo depoimento judicial das testemunhas policiais que participaram de investigações prévias do presente caso, não há que se falar em absolvição.
2. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. Deve ser mantida a qualificadora referente ao concurso de pessoas, já que as provas carreadas aos autos demonstram que o furto foi praticado pelo apelante em concurso com o corréu, os quais agiram com unidade de desígnios e divisão de tarefas.
4. O emprego de chave falsa nem sempre deixa vestígio, de modo que não há necessidade de apreensão e confecção de laudo para o reconhecimento da qualificadora, mostrando-se suficiente a prova oral.
5. No caso dos autos, não há que se falar em participação de menor importância, pois consoante o acervo probatório, um dos réus escolhia o carro e subtraía o veículo, enquanto o outro fazia a cobertura e conduzia o veículo do apelante de volta. De tal modo, restou demonstrada uma nítida divisão de tarefas.
6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base.
7. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos III e IV, c/c o artigo 71, por cinco vezes, todos do Código Penal (furtos qualificados pelo emprego de chave falsa e concurso de pessoas em continuidade delitiva), todos do Código Penal, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa para 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo, mantido o regime inicial fechado.